Tribunal: TJMT
Processo: 0017444-04.2016.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017444-04.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSILEI LUIZ DE BARROS (APELADO), DENIS BUENO PEIXOTO - CPF: 007.470.671-39 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUCINEIA MEIRE DA SILVA (VÍTIMA), JUCELINA FREITAS RIBEIRO - CPF: 314.348.431-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUCELINA FREITAS RIBEIRO - CPF: 314.348.431-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILEI LUIS DE BARROS - CPF: 737.041.641-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO – RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO
, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA
DE OFÍCIO
.

A pena máxima prevista para a punição da conduta imputada no art. 147,
caput
, do Código Penal é de 6 meses de detenção e no art. 65,
caput
, do Decreto Lei 3.688/41 é de 2 meses de prisão simples, regulando-se a prescrição, em virtude disto, pela norma inscrita no art. 109, VI, do Código Penal, resultando no lapso de temporal de 3 anos.

Considerando-se que o apelado foi absolvido e a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, porquanto o último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, transcorridos hoje mais de 5 anos desde então, operou-se a prescrição em abstrato da pretensão punitiva, impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da ação penal n. 17444-04.2016.811.0002, que julgou improcedente a denúncia para absolver
Rosilei Luiz de Barros
, da prática dos delitos de ameaça e perturbação à tranquilidade no âmbito doméstico (Id. 129073692).

Inconformado com os termos da sentença, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão para que o recorrido seja condenado pelos delitos acima mencionado, sustentando que a materialidade e autoria delitiva ficou comprovada no caso vertente (Id. 129073692).

Nas contrarrazões de Id. 129073693, a defesa do apelado rechaça a tese deduzida pelo Ministério Público, requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso
(Id. 130124192).

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Inicialmente, impende salientar que segundo Cezar Roberto Bitencourt
“denomina-se prescrição abstrata porque ainda não existe pena concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso temporal”
(
in
Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 11a ed. 2007, p. 718). Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Perlustrando detidamente os autos, observei que o apelado foi absolvido pelo Juízo de origem referente aos delitos de ameaça e perturbação à tranquilidade.

No caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato com relação aos delitos acima mencionados, motivo pelo qual deve ser,
de ofício
, declarada extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, necessário destacar que o sistema penal vigente apregoa que a extinção da punibilidade, no caso de concurso de crimes, deve ser aferida com supedâneo na pena impingida para cada delito separadamente, não se computando o acréscimo decorrente da somatória das reprimendas, conforme previsão expressa do art. 119 do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”

É cediço que a prescrição
in
abstrato
“considera a pena máxima do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional [...]”
(STJ,
HC
n. 422.323/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.6.2019).

O crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal contempla pena que varia de 1 a 6 meses de detenção, e a contravenção penal tipificado no art. 65,
caput
, do Decreto Lei n. 3.688/41 contempla pena de prisão simples que varia de 15 dias a 2 meses, o que atrai o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

No caso, a denúncia foi recebida em 2.12.2016 (Id. 129073691).

A sentença foi prolatada em 192.2018; contudo, por ser absolutória, não interrompe o prazo prescricional. Confira-se:

“(...) O marco interruptivo do acórdão condenatório que reforma sentença absolutória é a data da sessão do julgamento realizado no Tribunal de origem, conforme precedentes. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 811.557/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.8.2018).

Entre o recebimento da denúncia (2.12.2016) e a presente data,
transcorreram mais de 5 anos
, portanto o reconhecimento da prescrição é impositivo.

Saliento que o fato de o Ministério Público ter recorrido não obsta o reconhecimento da prescrição penal, uma vez que esta se deu com base na pena máxima em abstrato.

Com tais considerações, declaro,
de ofício
, a extinção da punibilidade de
Rosilei Luiz de Barros
, pela ocorrência da prescrição em abstrato quanto aos crimes de ameaça e perturbação à tranquilidade descrito na exordial acusatória, ficando prejudicado o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022